Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707669-13.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAS HENRIQUE DA SILVA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JONAS HENRIQUE DA SILVA COSTA, contra acórdão de ID – 23567769. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23862397. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator